Tribunal: TCU
Processo: 007.363/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3280/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.363/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daltton Lima da Silva (XXX.219.223-XX); Emerson Gomes Machado (XXX.075.433-XX); Emerson Ribeiro Passos (XXX.755.983-XX); Gabriel Goudard (XXX.171.183-XX); Hugo Franca da Silva (XXX.715.633-XX); Jaciara Batista Rodrigues Vale (XXX.367.583-XX); Joabe da Silva Sousa (XXX.302.073-XX); Marco Aurelio Goulart dos Santos (XXX.386.033-XX); Paulo Andre Campos Freitas (XXX.894.623-XX); Saulo Barreto Lima Fernandes (XXX.500.063-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.